Tribunal: TJES
Processo: 5007870-75.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO –

RECURSO MINISTERIAL – INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DO PECÚLIO – NECESSIDADE DO CASO CONCRETO – RECURSO PROVIDO.
1. Tendo em vista o anteriormente exposto, as graves condições pessoais e familiares do paciente e de sua família, que vêm a ferir a dignidade humana, bem como, por não entender que a antecipação do pecúlio venha a causar algum mal à sociedade, não vejo por que negar tal benefício. 2. No caso em tela, faz-se necessária sua antecipação diante da seriedade dos fatos. Recurso Provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007870-75.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LEANDRO QUINTINO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO
– INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DO PECÚLIO – NECESSIDADE DO CASO CONCRETO – RECURSO PROVIDO.
1. Tendo em vista o anteriormente exposto, as graves condições pessoais e familiares do agravante e de sua família, que vêm a ferir a dignidade humana, bem como, por não entender que a antecipação do pecúlio venha a causar algum mal à sociedade, não vejo por que negar tal benefício. 2. No caso em tela, faz-se necessária sua antecipação diante da seriedade dos fatos. Recurso Provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007870-75.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LEANDRO QUINTINO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: LORENA CASTRO OLIVEIRA - ES18321

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público Estadual, inconformado com a r. decisão exarada pela MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Juízo de Vila Velha-ES, que não concedeu a antecipação do pecúlio do reeducando Leandro Quintino dos Santos.

Em suas razões, pugna o
Parquet
pela determinação da antecipação do pecúlio.

Inicialmente, vale esclarecer que o reeducando foi condenado a uma pena de 20 anos de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, do Código Penal.

Ainda, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, pude observar que, até o presente momento, o reeducando cumpriu 12 anos, 02 meses e 20 dias de pena, restando pendente de cumprimento 07 anos, 09 meses e 10 dias.

A magistrada de primeira instância, por entender que não restou comprovado nos autos a atual situação da esposa do apenado e real necessidade do pecúlio, eis que os laudos médicos são de 2017 e 2022, indeferiu ao reeducando Leandro a antecipação do pecúlio.

Pois bem.

Em que pese o artigo 29, §2º, da Lei de Execução Penal, o qual determina que o pecúlio será concedido ao apenado quando posto em liberdade, ou seja, assim que completar o cumprimento integral de sua pena, neste mesmo artigo, em seu §1º, alíneas “b” e “c”, o pecúlio deve atender à assistência à família e a pequenas despesas pessoais.

Desta forma, existem entendimentos jurisprudenciais, os quais determinam que, em casos especiais, assim como o do reeducando em questão, que se encontra passando por extrema necessidade financeira para sobrevivência de sua família e para o tratamento de sua esposa, como muito bem comprovado nos autos, o pecúlio pode ser antecipado. Veja-se:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - LEVANTAMENTO DO PECÚLIO ANTES DO FIM DA EXECUÇÃO - OBJETIVO DE CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DE CUNHO PESSOAL - POSSIBILIDADE - ART. 29 DA LEP - PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - DEFERIMENTO CONDICIONADO À COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE NO JUÍZO DA EXECUÇÃO - DAR PARCIAL PROVIMENTO.

O levantamento do pecúlio pode ocorrer antes do fim da pena corporal, para fins de atender pequenas despesas pessoais, em respeito ao disposto no art. 29, §1º, alínea "c" da Lei de Execuções Penais e ao princípio da dignidade da pessoa humana. - A liberação antecipada do pecúlio é medida excepcional, reservadas às hipóteses de extrema e comprovada necessidade.
(TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0441.15.003217-1/001, Relator(a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/07/2019, publicação da Súmula em 02/08/2019).

Ademais, deve-se ressaltar que o reeducando já se encontra em regime aberto, não tendo apresentado nenhuma reiteração delitiva, estando cumprindo devidamente sua pena.

Além disso, observo que o apenado está trabalhando externamente, recebendo o salário mensal de setecentos e seis reais, valor menor que um salário mínimo, é o único provedor de suas duas filhas menores e sua esposa, tendo em vista a atual situação de sua companheira, que veio a ser atropelada em 2022 e, até os dias atuais, vem sofrendo com severas consequências.

Portanto, tendo em vista o anteriormente exposto, as graves condições pessoais e familiares do paciente e de sua família, que vêm a ferir a dignidade humana, bem como, por não entender que a antecipação do pecúlio venha a causar algum mal à sociedade, autorizo o levantamento dos valores pelo reeducando, a fim de viabilizar uma subsistência minimamente digna de sua família.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria para conhecer e dar provimento ao presente agravo.